Tribunal: TJDFT
Processo: 0710450-02.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0710450-02.2022.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE VITOR INACIO APELADO: ANTONIA ELIEIDE NEVES TEIXEIRA DA COSTA, MICHELLE REIS LISBOA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Tendo-se em conta a petição de ID 63028502, constata-se, em análise retrospectiva dos autos, que, a despeito das decisões judiciais já prolatadas, as partes vêm, desde o início de fevereiro do corrente ano (ID 57638841), formulando, cada uma a seu turno, propostas de parcelamento do débito. Contudo, passados quase sete meses, ainda não se chegou a um termo comum, o que indica, com segurança, a inviabilidade de acordo. Nesse sentido, em atenção ao inciso LXXVII do art. 5o da CF/88 e ao art. 4o do CPC, e pela derradeira vez, intime-se o autor apelante para que, no prazo de cinco dias, se manifeste sobre a proposta de ID 63028502, aduzida pela Defensoria Pública do DF. Publique-se. Brasília (DF), 23 de agosto de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator